Tribunal: CARF
Processo: 17284.721268/2017-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
17284.721268/2017-07
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-003.225 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
MARISA DAMASCENO PACHECO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE PERÍCIA
Todo o iter do processo administrativo fiscal, previsto no Decreto no
70.235/72, está transcorrendo nos estritos limites da legalidade. Ademais em
que pese o processo administrativo fiscal nortear-se pelo princípio da verdade
material, o ônus probatório de apresentação do laudo médico oficial
constatando a moléstia grave é do contribuinte.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ISENÇÃO POR MOLÉSTIA
GRAVE
Para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que
os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o
contribuinte seja portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a
moléstia grave esteja comprovada por laudo médico oficial.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício incide pelo descumprimento da obrigação principal de não
pagamento do tributo a tempo e a modo, sendo que sua aplicação independe de
conduta dolosa do sujeito passivo, conforme previsão do artigo 44 da Lei no
9.430/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso, por maioria de votos, em rejeitar a conversão do julgamento do
recurso em diligência, proposta pela conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez e, no mérito, por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso, para
aproveitar os pagamentos feitos às e-fls. 131 e 132.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17284.721268/2017-07
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.225 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17284.721268/2017-07

Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni, a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 25 a 29),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de
rendimentos recebidos de pessoa física.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$27.273,90, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
A autuada foi cientificada do lançamento em 31/10/2017 (f. 46) e apresentou a
impugnação em 27/11/2017 (f. 02-17), alegando que:
a) nascida em 21/09/1940, desde 1998 sofre de doença depressiva, com quadro
agravado para distúrbio progressivo da marcha, quedas e desiquilíbrio, evoluindo para
incapacidade da marcha, incontinência esfincteriana e déficit cognitivo com síndrome
frontal e total dependência decorrente de atrofia frontal bilateral e hidrocefalia;
b) preenche as suas declarações de rendimento com natureza de ocupação "62 -
aposentado, militar reformado e pensionista de previdência oficial portador de moléstia
grave", mas equivocadamente assinalou como "não" o campo onde indagada se "um dos
declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental",
erro material passível de correção no procedimento administrativo;
c) sendo portadora de moléstia elencada no rol do inciso XIV do art. 6o da Lei no
7.713/1988, faz jus à isenção de imposto sobre a renda, já que suas únicas fontes de
renda são os seus proventos de aposentadoria, bem como a pensão que recebe de seu ex-
marido (isenção prevista no inciso XXI da lei retrocitada, que remete às enfermidades
do inciso XIV);
d) desde 21/09/2005 já fazia jus à isenção de parcela de seus rendimentos, em
decorrência de, nesta data, ter completado 65 anos;
e) foi surpreendida com a notificação de lançamento, ao argumento de que não
oferecimento à tributação de parcela de seus rendimentos, pois faz jus à isenção sobre a
totalidade de seus rendimentos, devendo ser considerada a parcela isenta por ter mais de
65 anos;
f) a exigência da RFB de comprovação da enfermidade mediante laudo emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.225 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17284.721268/2017-07

vem sendo reiteradamente refutada pelo Poder Judiciário, culminando com a edição do
verbete sumular no 598 do STJ;
g) não pode ser submetida à via crucis do atendimento público, notadamente sucateado
e insuficiente, devendo ser considerada ainda a sua idade avançada;
h) descabe a cobrança de multa de ofício em notificação de lançamento, por ausência de
previsão legal;
i) protesta provar o alegado por todos os meios de prova em Direito admitidos,
especialmente as provas testemunhais, periciais e juntada ulterior de documentos;
j) requer a realização de perícia médica para comprovar suas alegações, indicando o
Hospital Universitário Antônio Pedro - Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental,
por se tratar de unidade federal de saúde de referência no Município de Niterói, com
endereço à Avenida Marquês do Parará, no 303, 3o andar, (prédio anexo ao HUAP) -
Centro - Niterói - CEP 24.033-900, fone (21)2629-9345, e-mail msm@vm.uff.br, com
os quesitos que elencou e indicando assistente técnico.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
em 12/11/2018, no acórdão 04-47.169, às e-fls. 86 e 91, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 99
a 130, no qual alega, em síntese, que:
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.225 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17284.721268/2017-07

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-003.225 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17284.721268/2017-07

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-003.225 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17284.721268/2017-07

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-003.225 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17284.721268/2017-07

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-003.225 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17284.721268/2017-07

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 08/02/2019, e-fls. 96, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 08/03/2019, e-fls. 99, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 25 a 29), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
por omissão de rendimentos recebidos de pessoa física. A DRJ manteve a autuação, nos
seguintes termos:

Assim, tem-se que a moléstia deve ser comprovada por laudo oficial emitido pelo
serviço médico da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para que a
contribuinte possa fazer jus à isenção pleiteada.
O Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já manifestou entendimento
nesse sentido em diversos acórdãos, culminando com a edição da Súmula CARF no 63:
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE LAUDO
MÉDICO IDENTIFICANDO A DATA EM QUE A DOENÇA FOI CONTRAÍDA.
A isenção de rendimentos percebidos por portadores de moléstia grave somente pode
ser reconhecida a partir do momento da emissão do laudo pericial que a reconhece,
podendo retroagir à data em que a moléstia foi contraída, quando assim está expresso
no respectivo documento, nos termos da legislação de regência. Recurso a que se nega
provimento. (Acórdão no 2802-001.303, de 19/01/2012)
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-003.225 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17284.721268/2017-07

Súmula CARF no 63 - Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
A contribuinte não juntou aos autos o laudo da perícia emitido por serviço médico da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, comprovando o atendimento
dos requisitos previstos na lei citada.

Desta forma, apenas o laudo médico oficial é objeto da lide.
Preliminar – cerceamento do direito de defesa – indeferimento da prova
pericial
O processo administrativo fiscal, garantia constitucional do contribuinte, de
forma que não é exigido qualquer valor pecuniário para discutir matéria no âmbito do Poder
Público. Como reza a CRFB/88:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
(...)

O lançamento fiscal é atividade plenamente vinculada à autoridade
administrativa que, naquela situação, entenda pela ocorrência do fato gerador da obrigação, tem
o dever de ofício de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sob pena de
prevaricação.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-003.225 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17284.721268/2017-07

Desta forma, cabe ao contribuinte apresentar documentos e provas de fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito da Fazenda de proceder o lançamento.
Ainda, todo o iter do processo administrativo fiscal, previsto no Decreto no
70.235/72, está transcorrendo nos estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora
intimado para se manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário, que, neste momento, está sendo objeto
de apreciação, conforme se vê pelos artigos 15 e 33 do Decreto retro mencionado, aqui
colacionados:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Logo, não há que se falar em nulidade do auto de infração, vez que nenhuma
das hipóteses elencadas no artigo 59 foram violadas:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.

Além disso, conforme redação do artigo 18 do Decreto no 70.235/72, a
solicitação de prova pericial é faculdade do julgador administrativo, como se vê:

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a autoridade
designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e intimará o perito do
sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a ambos apresentar os respectivos
laudos em prazo que será fixado segundo o grau de complexidade dos trabalhos a serem
executados.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-003.225 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17284.721268/2017-07

§ 2o Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser prorrogados, a juízo
da autoridade.
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da
exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada.

No presente caso, em que pese o processo administrativo fiscal nortear-se pelo
princípio da verdade material, é ônus probatório de apresentação do laudo médico oficial
constatando a moléstia grave é do contribuinte, sendo desnecessária a prova pericial.
Assim, afasto a preliminar suscitada.
Da isenção por moléstia grave
Da exegese do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, do artigo 39, XXXI, do
Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto 3.000/99) e do artigo 30 da Lei no 9.250/95
para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que os rendimentos
sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o contribuinte seja portador de
moléstia grave prevista em lei e (iii) que a moléstia grave esteja comprovada por laudo médico
oficial.

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensã(...)
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-003.225 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17284.721268/2017-07

XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)

A jurisprudência deste CARF segue a mesma linha:

REQUISITO PARA A ISENÇÃO - RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA OU
PENSÃO E RECONHECIMENTO DA MOLÉSTIA GRAVE POR LAUDO MÉDICO
OFICIAL - LAUDO MÉDICO PARTICULAR CONTEMPORÂNEO A PARTE DO
PERÍODO DA AUTUAÇÃO - LAUDO MÉDICO OFICIAL QUE RECONHECE A
MOLÉSTIA GRAVE PARA PERÍODOS POSTERIORES AOS DA AUTUAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO - O contribuinte
aposentado e portador de moléstia grave reconhecida em laudo médico pericial de órgão
oficial terá o benefício da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de
aposentadoria. Na forma do art. 30 da Lei no 9.250/95, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que fixará o prazo de validade do laudo
pericial, no caso de moléstias passíveis de controle. O laudo pericial oficial emitido em
período posterior aos anos-calendário em debate, sem reconhecimento pretérito da doe
nça grave, não cumpre as exigências da Lei. De outro banda, o laudo médico particular,
mesmo que contemporâneo ao período da autuação, também não atende os requisitos
legais. Acórdão no 106-16928 - 29/05/2008)

A matéria é sumulada pelo CARF:

Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2002-003.225 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17284.721268/2017-07

Em que pese as alegações da contribuinte de que é portadora de moléstia grave,
não há nos autos laudo médico oficial constatando o acometimento de moléstia grave, requisito
legal e indispensável, para que seus rendimentos sejam considerados isentos, motivo pelo qual
mantem-se a autuação.
Da multa de ofício
À luz do Direito Tributário, sem adentrar correntes doutrinárias específicas, o
lançamento tributário é didaticamente dividido em três modalidades: lançamento de ofício,
lançamento por homologação e lançamento por declaração.
Conforme dispositivos do Código Tributário Nacional:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2002-003.225 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17284.721268/2017-07

§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

No lançamento por homologação o contribuinte tem o dever de apurar e pagar
o tributo por sua conta, antecipando-se a autoridade administrativa.
Atualmente, pelo Princípio da Praticidade, a maioria dos tributos, inclusive o
imposto de renda, estão sujeitos ao lançamento por homologação e, caso o contribuinte não
cumpra seu dever legal, caberá ao Fisco efetuar o lançamento tributário de oficio, cuja
conseqüência é aplicação da multa de ofício de 75%, conforme artigo 44 da Lei no 9.430/96, que,
à época do fato gerador, tinha a seguinte redação:

Art. 44 – Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição;
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa
moratória, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte:
II – cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos
art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 30/11/1964, independentemente de outras
penalidades administrativas e criminais cabíveis

Não interessa ao presente processo, contudo, como fora mencionado acima, o
lançamento por declaração é aquele em que a autoridade administrativa, frente a uma informação
prestada pelo sujeito passivo da obrigação tributária, exige o pagamento do tributo (por exemplo,
o IPTU).
Desta feita, como o contribuinte não cumpriu com o seu dever de lançar
devidamente o tributo devido, coube a fiscalização assim proceder, sendo devida a multa de
ofício de 75%.
Ainda, todos os argumentos apresentados pela contribuinte foram enfrentados
no curso deste processo administrativo fiscal.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2002-003.225 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17284.721268/2017-07

Diante do exposto, conheço do Recurso para afastar a preliminar suscitada e no
mérito, dar provimento parcial para aproveitar os pagamentos feitos às e-fls. 131 e 132.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital